Tribunal: TJSP
Processo: 0003258-37.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003258-37.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
GEAN PEREIRA NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso a fim de reduzir a reprimenda para 01 ano de detenção,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003258-37.2017.8.26.0191 -Voto no 24.720
2
Apelação Criminal no 0003258-37.2017.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Gean Pereira Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.720 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 153/156, cujo relatório
se adota, Gean Pereira Nascimento foi condenado como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 02 anos de detenção, no
regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o “sursis”, nos termos
dos artigos 77 e 79 do CP.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer a minoração da reprimenda, o abrandamento do regime
prisional, bem como a substituição da privativa de liberdade (fls.
167/181).
Regularmente
processado
e
contrariado
o
recurso (fls. 184/186), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 197/201).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de
dezembro de 2016, por volta de 18h30, na residência situada à Rua
Antônio Schiavinatti, 50, na Comarca de Ferraz de Vasconcelos, Gean
Pereira Nascimento ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira, Elissandra Viana da Silva, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve.
Segundo
o
apurado,
Gean
e
Elissandra
mantiveram um relacionamento amoroso, advindo dessa relação, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003258-37.2017.8.26.0191 -Voto no 24.720
3
filho de sete anos. Na data dos fatos, Gean teria ido à residência de
Elissandra, para buscar o filho do casal, e diante da recusa em entregá-
lo, Gean passou a jogar pedras em Elissandra e em Emiliane, sua
amiga, ora presente no local dos fatos.
Pois bem.
Gean,
em
audiência,
exerceu
o
direito
constitucional de permanecer em silêncio (mídia em anexo); na
delegacia, no entanto, negou o delito ora imputado, dando a entender
que sofre injusta incriminação (fls. 23/24).
Tal versão exculpatória não afasta a ocorrência
da violência, que, no presente caso, está comprovada pelo relato da
vítima (fls. 20/21), bem como pelo exame de corpo de delito (fls.
33/34), o qual atesta diversas escoriações produzidas por agente
contundente (“pedradas”).
No mais, a testemunha Emiliane Cristina da Silva
corroborou as palavras da vítima, acrescentado, ainda, que também foi
atingida com algumas pedras (mídia em anexo).
Assim, evidente que a decisão condenatória é
acertada e deve ser mantida em sua integralidade.
Quanto ao cálculo da pena, verifica-se não haver
reparo a ser feito.
A básica deveria mesmo ser elevada em razão
da culpabilidade extrapolada e das circunstâncias e consequências do
crime, posto que, como pontua o proficiente Magistrado, o réu, ao
ofender a integridade física da ex-companheira, a atingiu em diversas
regiões, inclusive na cabeça. Além disso, utilizou-se de pedras para
consumar o ato, lançando-as não só sobre a vítima, mas também contra
sua vizinha, Emiliane, e o bebê que ela carregava consigo.
Tal exasperação, contudo, será reajustada para
01 ano de detenção, anotando-se a ausência de outras causas
modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003258-37.2017.8.26.0191 -Voto no 24.720
4
Incabível a aplicação de penas de cesta básica
ou outras de prestação pecuniária, bem como substituição da
reprimenda por restritiva de direitos, diante das condutas exercidas
contra mulher no âmbito doméstico.
A propósito, o C. STJ editou a Súmula 588, que
diz: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
O regime prisional intermediário é o razoável,
nos termos do artigo 59, inciso III, do Código Penal.
Foi concedido ao réu ainda, o benefício do
“sursis”, tendo em vista que estavam presentes os requisitos para
tanto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a reprimenda para 01 ano de detenção,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator